Tribunal: TJDFT
Processo: 0734938-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734938-10.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TANIA MARIA CAVALCANTE ALVES KUHLMANN APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de quinze (15) dias, sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, formulada nas contrarrazões (id 34416637), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator